Tribunal: TJDFT
Processo: 0725286-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PACIENTE PRONUNCIADO. PRESENTE PRESSUPOSTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. MEDIDA CAUTELAR MENOS RIGOROSA. INEFICÁCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Concluída a instrução criminal e pronunciado o Paciente, fica superada eventual ilegalidade na prisão, em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do Enunciado no 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Evidenciada, pelas circunstâncias concretas dos fatos, a gravidade do delito e a periculosidade do Paciente, não se verifica constrangimento ilegal na manutenção da prisão por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando se constata a inadequação de outras medidas cautelares para paciente que ficou foragido por muitos anos.
3. Ordem denegada.